Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-35.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000449-35.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: IGOR QUEIROZ SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO PROVISÓRIA POR MOTIVO DE SAÚDE. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOBRE FORMALISMOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para sua remoção funcional provisória da unidade do INDEA/MT localizada em Santa Cruz do Xingu para outra unidade situada em Cuiabá, Várzea Grande ou Santo Antônio do Leverger, com base na ausência de comprovação da existência de vaga na localidade pretendida. O agravante alega grave quadro clínico de depressão com risco de suicídio, comprovado por laudo da Junta Médica Oficial do Estado, e sustenta a prevalência de direitos fundamentais frente à formalidade administrativa da exigência de vaga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação objetiva, pela Administração, da inexistência de vaga impede a remoção funcional provisória por motivo de saúde; (ii) estabelecer se laudo pericial emitido por órgão sem competência legal pode infirmar laudo da Junta Médica Oficial para fins de remoção por saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade médica de remoção funcional por motivo de saúde resta comprovada por laudo da Junta Médica Oficial da SEPLAG, que atesta quadro de depressão severa com risco de suicídio e recomenda expressamente a permanência do servidor junto à família e rede de apoio.
4. A Administração Pública não comprova de forma objetiva a inexistência de vagas nas localidades indicadas, limitando-se a apresentar o quadro de lotação, o que se mostra insuficiente diante do ônus da prova que lhe foi atribuído (art. 373, II, do CPC).
5. A dúvida quanto à existência de vaga não pode ser utilizada contra o servidor, sob pena de violação desproporcional a direitos fundamentais previstos nos arts. 1o, III; 5o, caput; e 196 da CF/88.
6. A prevalência da proteção à vida, saúde e dignidade da pessoa humana sobre formalismos administrativos se impõe, sobretudo quando a medida de remoção possui caráter provisório e reversível.
7. O laudo da MTPREV, juntado após a concessão da liminar, não possui idoneidade para infirmar o laudo da Junta Médica Oficial, por ser emitido por órgão sem competência legal para análise de remoção funcional por saúde, nos termos da Instrução Normativa no 016/2023.
8. A validade formal do referido laudo e a eventual má-fé do ente estatal não são analisadas nesta instância, por demandarem contraditório prévio e apreciação originária, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A Administração Pública tem o ônus de comprovar objetivamente a inexistência de vaga quando alegada necessidade médica de remoção funcional por motivo de saúde, sob pena de prevalecer o direito fundamental à vida. 2. Laudo pericial emitido por órgão incompetente não possui validade para infirmar conclusão da Junta Médica Oficial do Estado quanto à necessidade de remoção por saúde. 3. A dúvida quanto à existência de vaga não pode ser oposta em desfavor do servidor quando comprovado risco à vida e à saúde, devendo prevalecer os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e LV; 196; CPC, arts. 9o, 10 e 373, II; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, §1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000449-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), IGOR QUEIROZ SILVA - CPF: 955.711.321-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DEU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025